Tribunal: TJES
Processo: 5001141-50.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001141-50.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL CRISTIANO DE SOUZA registrado(a) civilmente como DANIEL CRISTIANO DE SOUZA

COATOR: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001141-50.2025.8.08.9101

PACIENTE: DANIEL CRISTIANO DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Daniel Cristiano de Souza contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica, consistente na decretação da prisão preventiva nos autos do Processo nº 5013129-78.2025.8.08.0012, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei 10.826/2003 e no art. 329 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação de domicílio no ingresso policial; (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva revela-se idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade por violação de domicílio não se sustenta diante da situação de flagrante delito. Os agentes policiais relataram a visualização do paciente ao dispensar uma submetralhadora pela janela, contexto que se amolda à exceção constitucional para o ingresso na residência, tratando-se de crime de natureza permanente.

A desconstituição da premissa fática referente à visualização do arremesso da arma ou a veracidade da versão defensiva exige aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A manutenção da custódia cautelar fundamenta-se validamente na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da periculosidade do agente.

Embora a defesa esclareça que o paciente figura como vítima nas ações de homicídio citadas pela autoridade coatora, subsiste a recalcitrância delitiva, comprovada por condenação anterior transitada em julgado por delito de mesma natureza, cuja execução penal encerrou-se apenas em 01/12/2023.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, considera-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O estado de flagrância em crimes permanentes, evidenciado pela visualização de atos executórios (dispensa de arma), autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

A via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para desconstituir premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias acerca da dinâmica do flagrante.

A reincidência específica e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 16,
caput
; Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 573.598/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001141-50.2025.8.08.9101

PACIENTE: DANIEL CRISTIANO DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS MATHEUS COUTINHO DA COSTA - ES36158

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL CRISTIANO DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA,
por meio do qual decretou a

prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 5013129-78.2025.8.08.0012, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03 e art. 329 do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento manifestado quando da análise do pedido liminar.

No que tange à tese de nulidade por violação de domicílio, verifica-se que a apontada autoridade coatora já analisou o argumento em mais de uma oportunidade, indeferindo o pedido de relaxamento da prisão e afastando a preliminar de nulidade.

Conforme consta nas decisões impugnadas, o Juízo de origem entendeu que "existiu fundada suspeita e estado flagrancial suficiente a ensejar a entrada na residência". Isso porque, segundo os relatos dos agentes policiais, o paciente Daniel Cristiano de Souza foi visualizado "arremessando uma submetralhadora de fabricação caseira preta pela janela" ou "quando ele dispensou uma submetralhadora pela janela lateral do imóvel".

Tal circunstância, que configura o estado de flagrante delito (sendo o crime de posse de arma de fogo de natureza permanente), afasta a alegada ilegalidade, pois se amolda à exceção constitucional.

A desconstituição dessa premissa fática, ou seja, verificar se os policiais de fato avistaram o paciente dispensando a arma antes do ingresso ou se a versão defensiva procede, demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea para a custódia, observa-se que a suposta autoridade coatora declinou fundamentação que se mostra idônea, consistente no risco concreto de reiteração delitiva.

A prisão preventiva do paciente foi mantida para a
garantia da ordem pública
, tendo o magistrado destacado a "contumácia delitiva do acusado" , sua "periculosidade" e o "risco de reiteração criminosa". Para tanto, foi ressaltado que o paciente, embora a defesa alegue primariedade na inicial , "possui condenação transitada em julgado por posse de arma de fogo de uso restrito (0013447-11.2009.8.08.0012)".

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora houve o registro de que o paciente ainda responderia a duas outras ações penais pela prática do delito de homicídio.

Neste ponto, acolho o esclarecimento da defesa de que, nas ações de tentativa de homicídio citadas pela suposta autoridade coatora, o paciente figura como vítima, e não como autor.

Contudo, tal circunstância não afasta a sua recalcitrância delitiva. Isso porque subsiste a condenação anterior por delito de mesma natureza (art. 16 da Lei nº 10.826/03), cujo processo de execução foi extinto apenas em 01/12/2023."

Assim, considerando a reincidência do paciente, revela-se escorreita a manutenção de sua prisão preventiva.

Deste modo, “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)”.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)